Tribunal: TJSP
Processo: 2037763-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença. Cálculo do valor da mensalidade. Insurgência contra decisão que arbitrou honorários periciais no importe de R$ 8.500,00. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.